Tribunal: STF
Processo: RE 84316
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- Ação do usucapião. Julgado improcedente com base exclusiva no exame minucioso da prova, descabe revê-la na via extraordinária. 
Divergência pretoriana não comprovada. 
II. Recurso extraordinário que se não conhece, com assento no Regimento Interno, art. 305 e Súmula ns. 291 e 279.